Tribunal: TJDFT
Processo: 0700358-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES DE NULIDADE. VALORAÇÃO DO DEPOIMENTO PARCIAL DO RÉU. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ABUSO POLICIAL. OMISSÃO QUANTO A PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, destinando-se a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Inexiste omissão quando a matéria suscitada nos embargos de declaração foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão, ainda que com resultado contrário aos interesses da parte embargante. O reexame de teses já decididas e a pretensão de nova valoração da prova ou de aplicação de entendimento diverso do adotado constituem nítida tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível na via dos embargos de declaração.
3. A ausência de menção específica a determinado precedente jurisprudencial não configura omissão quando a decisão embargada apresenta fundamentação própria e suficiente para sustentar o julgado, abordando os pontos controvertidos e a valoração da prova em conformidade com as peculiaridades do caso concreto e a jurisprudência dominante. O mero inconformismo da parte com a solução jurídica adotada não enseja a oposição de embargos declaratórios.
4. Recurso conhecido e desprovido.